Tribunal: STF
Processo: RE 1514543
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso por ausência de densidade constitucional da controvérsia.



    No caso, a Corte de origem concluiu pela ilegalidade da Portaria Ministerial nº 33/2005, uma vez que restringiu o alcance do art. 10, XXI, da Lei nº 10.833/2003, extrapolando seu poder regulamentar. 



    A parte embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não teria sido aplicado o disposto no art. 1.033, do CPC/15, para se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, já que a decisão embargada considerou como reflexa a ofensa à Constituição Federal, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido é o RE 1.296.032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021.



    Por outro lado, a decisão proferida no Resp nº 2.141.119/PE, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, negou seguimento ao recurso com fundamento na necessidade de apreciação de matéria constitucional e, também, na impossibilidade de, na via excepcional, analisar ofensa a normas infralegais. A propósito, o seguinte trecho da aludida decisão (e-doc. 34):



    “No mais, verifica-se que a temática resolvida pela Corte regional foi fundamentada no princípio da legalidade, além do reconhecimento da ilegalidade da Portaria Interministerial n. 33/2005. 



    Ocorre que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a apreciação de matéria constitucional, por força das disposições contidas no art. 105, III, da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. 



    Além disso, observa-se que o acórdão recorrido fundamenta-se na disciplina contida na Portaria Interministerial n. 33/2005, sendo certo que a via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal.”(grifo nosso)



    Desse modo, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15. Nesse sentido é o acórdão abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1232040 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 15/09/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente